Tribunal: STJ
Processo: 0164649-51.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1002262 - MG (2025/0164649-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON AUGUSTO GODINHO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES,
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem que, "ao receber voz de prisão, Wilson tentou quebrar seu aparelho
celular, danificando-o parcialmente. Durante sua condução à viatura, voltou
a se debater e a chutar o compartimento de presos, sendo necessário o uso
da força para contê-lo. Feitas buscas no interior de sua residência, foi
encontrada uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme,
materiais típicos de embalo de drogas. Portanto, observo que, apesar de a
quantidade de drogas apreendida não ser elevada, a prisão do paciente não
decorreu de um flagrante ocasional, mas sim do recebimento de denúncia
anônima específica que indicava que ele estaria, em tese, promovendo a
mercancia espúria. Soma-se a isso o fato der que, tal como destacado na
decisão objurgada, Wilson é reincidente específico e se encontrava em
cumprimento de pena em regime semiaberto quando de sua prisão em
flagrante pelos fatos em comento (CAC de ordem 9). Nessas
circunstâncias, não me parece razoável a revogação da prisão preventiva,
pois o paciente teve a chance de revalidar sua conduta e não o fez,
" (e-STJ fl. 22).
evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir
Documento eletrônico VDA48381908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c2a6002a-748e-4ab4-ab9d-85e7d8e4e2d3

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam
que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/06/2025
18/06/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
23 de junho de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48381908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 23/06/2025 19:20:59
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: c2a6002a-748e-4ab4-ab9d-85e7d8e4e2d3

AgRg no HABEAS CORPUS No 1002262 - MG (2025/0164649-8)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: WILSON AUGUSTO GODINHO (PRESO)
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
REITERAÇÃO
DELITIVA.
MEDIDAS
CAUTELARES,
IMPOSSIBILIDADE.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em
decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do
Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de
em que consiste o
.
periculum libertatis
2. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a preservação da ordem
pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente possuir
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua
contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade.
3. No caso, a decretação da prisão teve como fundamento a possibilidade
concreta de reiteração delitiva. A propósito, destacaram as instâncias de
origem que, "ao receber voz de prisão, Wilson tentou quebrar seu aparelho
celular, danificando-o parcialmente. Durante sua condução à viatura, voltou
a se debater e a chutar o compartimento de presos, sendo necessário o uso
da força para contê-lo. Feitas buscas no interior de sua residência, foi
encontrada uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme,
materiais típicos de embalo de drogas. Portanto, observo que, apesar de a
quantidade de drogas apreendida não ser elevada, a prisão do paciente não
decorreu de um flagrante ocasional, mas sim do recebimento de denúncia
anônima específica que indicava que ele estaria, em tese, promovendo a
mercancia espúria. Soma-se a isso o fato der que, tal como destacado na
decisão objurgada, Wilson é reincidente específico e se encontrava em
cumprimento de pena em regime semiaberto quando de sua prisão em
flagrante pelos fatos em comento (CAC de ordem 9). Nessas
circunstâncias, não me parece razoável a revogação da prisão preventiva,
pois o paciente teve a chance de revalidar sua conduta e não o fez,
" (e-STJ fl. 22).
evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

4. Os fundamentos adotados para a imposição da prisão preventiva indicam
que as medidas alternativas seriam insuficientes para acautelar a ordem
pública e evitar a prática de novos crimes. Precedentes.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por WILSON AUGUSTO GODINHO
contra a decisão monocrática de e-STJ fls. 139/152, por meio da qual deneguei a
ordem de
.
habeas corpus
Foi o agravante preso cautelarmente pela suposta prática do crime de tráfico
de drogas (art. 33,
, da Lei n. 11.343/2006).
caput
Segundo o apurado, foram apreendidos dois invólucros de cocaína, pesando
.
aproximadamente 0,48g (quarenta e oito centigramas)

Na inicial do remédio constitucional, sustentou a defesa estarmos diante de "
abordagem policial com medida de busca veicular e pessoal sem fundada suspeita,
pautada única e exclusivamente em suposta denúncia anônima, QUE SEQUER TEM
" (e-STJ fl. 5).
PROVA DE TAL DENÚNCIA
Acrescentou que a magistrada converteu "a prisão do paciente em
preventiva pelo Direito Penal do autor, ignorando por completo as circunstâncias
" (e-STJ fl. 12).
fáticas do caso concreto
Diante dessas considerações, buscou "a concessão da LIMINAR e ao final
ratificando-a [...], para RELAXAR a prisão do paciente, ante a conduta dos militares, ao
proceder à busca veicular e pessoal sem fundada suspeita e com base apenas em
suposta denúncia apócrifa, bem como invasão de domicílio sem autorização e prova de
tal e agressão perpetrada contra o paciente. OU supletivamente a concessão da ordem
" (e-STJ fl. 17).
para revogar a prisão preventiva
Nesta oportunidade, a defesa reitera os pedidos deduzidos na inicial
relacionados à ausência de fundamentos para a manutenção da prisão preventiva.
É o relatório.

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, tenho que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

Consoante assinalei na decisão monocrática combatida, o art. 33 da Lei n.
11.343/2006 consubstancia tipo penal de ação múltipla. O dispositivo desse artigo traz
em seu bojo dezoito modalidades de ações que se subsomem à incidência do referido
tipo, entre as quais estão inseridos "ter em depósito" ou "guardar" drogas sem
autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Essas duas modalidades, consoante a jurisprudência dos tribunais
superiores, traduzem hipóteses de crime permanente, significando que o momento de
consumação do crime de tráfico de entorpecentes se prolonga no tempo, permitindo a
conclusão de que o agente estará em flagrante delito até a cessação da permanência.
Aliás, essa é a inteligência do art. 303 do Código de Processo Penal,
segundo o qual, "nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito
".
enquanto não cessar a permanência
Apreciando o tema, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo
Tribunal Federal pacificaram a orientação de que, constituindo o delito de tráfico de
entorpecentes nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" crime permanente,
mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão em caso de flagrante delito.
Nesse sentido:
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 312 DO
CPP. PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE.
RECURSO NÃO PROVIDO.
[...]
2. O delito de tráfico de drogas é crime de natureza permanente, de forma
que é despiciendo o mandado de busca e apreensão para que a autoridade
policial adentre o domicílio do acusado, porquanto configurada a situação de
flagrância, exceção contemplada pelo art. 5o, XI, da Constituição da
República de 1988.
[...]
5. Recurso não provido. (RHC n. 75.397/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
11/10/2016
27/10/2016

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ART. 33, CAPUT, DA
LEI No 11.343/2006. ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03. ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. CRIMES PERMANENTES.
REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO.
PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. COLHEITA DA PROVA
PELA MAGISTRADA TITULAR, À ÉPOCA. SENTENÇA PROLATADA, EM
RAZÃO DE AFASTAMENTO MOTIVADO POR DESIGNAÇÃO PARA
OUTRO JUÍZO, PELO SUCESSOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO
132 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA.
CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA.
CONCLUSÃO DE QUE O PACIENTE DEDICAVA-SE AO TRÁFICO DE
DROGAS.
AFERIÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

1. "Tratando-se de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico
ilícito de entorpecentes, mostra-se prescindível o mandado de busca e
apreensão para que os policiais adentrem o domicílio do acusado, não
havendo se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da
medida (precedentes)" (HC 306.560/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
).
18/08/2015
01/09/2015
2. Para se concluir que não havia situação de flagrância, seria necessário
reexaminar o contexto fático-probatório dos autos, o que se afigura inviável
na estreita via eleita.
[...]
5. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 359.420/SP, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
16/8/2016
26/8/2016

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ORDINÁRIO.
NÃO
CABIMENTO.
NOVA
ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 E ART. 12,
CAPUT, DA LEI 10.826/2003. BUSCA DOMICILIAR E PESSOAL.
ALEGAÇÃO
DE
ILICITUDE
NA
EFETIVAÇÃO
DA
PRISÃO.
INOCORRÊNCIA. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DELITO
PERMANENTE.
SEGREGAÇÃO
CAUTELAR
DEVIDAMENTE
FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DIVERSIDADE E
QUANTIDADE DE DROGAS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...]
IV - Tratando-se de tráfico ilícito de substância entorpecente, crime de
natureza permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, a busca
domiciliar e pessoal que culminou com prisão da paciente, mantendo em
depósito drogas e na posse de arma de fogo, não constitui prova ilícita, pois
ficou evidenciada a figura do flagrante delito, o que, a teor do disposto no art.
5o, inciso XI, da Constituição Federal, autoriza o ingresso, ainda que sem
mandado judicial, no domicílio alheio (Precedentes).
[...]
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 290.619/SP, relator Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
25/11/2014
12/12/2014

Sobre o tema, ainda, cumpre frisar que o Supremo Tribunal Federal, por
ocasião do julgamento do RE n. 603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão
geral, firmou o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem mandado
judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões,
devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação
de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou
". Confira-se, oportunamente, a
da autoridade, e de nulidade dos atos praticados
ementa do acórdão proferido no referido processo:
Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2.
Inviolabilidade de domicílio – art. 5o, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar
sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em
residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de
flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o
ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é
determinada por ordem judicial. Nos demais casos – flagrante delito,
desastre ou para prestar socorro – a Constituição não faz exigência quanto
ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de
preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição.
Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o
flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação
judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de
controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o
núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da
CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto
de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos
Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da
interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada
em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao
ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se
incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada
forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é
arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao
ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar
que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa)
6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em
para a medida.
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno,
quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante
delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência
de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas.
Negativa de provimento ao recurso. (RE n. 603.616/RO, relator Ministro
GILMAR MENDES, TRIBUNAL PLENO, julgado em
, DJe
5/11/2015
, grifei.)
10/5/2016

O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer acerca da controvérsia objeto
desta irresignação no REsp n. 1.574.681/RS, bem destacou que "a ausência de
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos agentes públicos, diante da
discricionariedade policial na identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência
de tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade e à
" (Sexta Turma, julgado em
, DJe
).
inviolabilidade domiciliar
20/4/2017
30/5/2017
Pontuou o Ministro que "tal compreensão não se traduz, obviamente, em
transformar o domicílio em salvaguarda de criminosos, tampouco um espaço de
", mas que "
criminalidade
há de se convir, no entanto, que só justifica o ingresso no
domicílio alheio a situação fática emergencial consubstanciadora de flagrante delito,
incompatível com o aguardo do momento adequado para, mediante mandado judicial,
".
legitimar a entrada na residência ou local de abrigo
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

Cingiu-se a controvérsia, portanto, a verificar a existência de "fundadas
razões" que, consoante o entendimento da Suprema Corte, autorizem a entrada
forçada em domicílio, prescindindo-se de mandado de busca e apreensão.
Colacionei, oportunamente, este trecho do acórdão local (e-STJ fls. 20/23):
Ocorre que o remédio constitucional é adequado, apenas, em situações de
patente ilegalidade, quando estiver evidentemente demonstrada a existência
de nulidade processual que tenha gerado efetivo prejuízo ao réu, a ponto de
justificar a utilização do writ como via substitutiva recursal. Todavia, a partir
das informações constantes nos documentos do inquérito policial, verifico
que este não é o caso dos autos.
Consta que a abordagem do paciente foi motivada pelo recebimento de
denúncia anônima indicando que ele estaria traficando drogas em Alto Rio
Doce, utilizando um Fiat Punto branco, placa OWK-7G47. Assim, em
diligências, os agentes da polícia militar localizaram o veículo trafegando na
Rua Capitão Camilo, onde o condutor, ao avistar a viatura, fechou
rapidamente os vidros e abaixou a cabeça, o que aumentou a suspeição das
autoridades. Ato contínuo, diante da atitude evasiva, os policiais deram
ordem de parada e realizaram busca pessoal no suspeito, encontrando com
ele um celular e R$ 827,25 (oitocentos e vinte e sete reais) em dinheiro. No
interior do veículo, sobre o tapete do motorista, foram localizados dois
invólucros plásticos contendo substância amarelada semelhante à cocaína.
Ademais, tem-se que, no momento da prisão, Wilson teria tentado destruir
seu celular e resistido à condução, sendo necessário o uso diferenciado da
força. Conforme registrado, ainda, no caderno policial, questionado sobre a
existência de mais ilícitos, o paciente negou, mas permitiu a realização de
busca em sua residência. No local, com a autorização de sua mãe, os
policiais localizaram uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme,
comumente utilizados para fracionamento e embalagem de drogas. Nesse
sentido, ao que se infere da narrativa da ocorrência, a conduta suspeita
apresentada pelo paciente na condução do veículo, seguida do recebimento
de denúncia anônima específica em relação a ele, demonstram, a princípio,
a existência de fundadas suspeitas para realização da abordagem, busca
pessoal e veicular.
Ademais, a apreensão de drogas e de quantia significativa em dinheiro
configuraram, em tese, o estado flagrante delito, previsto no artigo 302,
inciso I, do Código de Processo Penal, legitimando a posterior busca em sua
residência, e afastando, assim, a necessidade de mandado judicial. Como
cediço, a Constituição Federal (artigo 5o, inciso XI) permite, em situações
excepcionais, que a garantia da inviolabilidade de domicílio seja mitigada,
enquanto existir o flagrante, como ocorreu no caso em tela. Além disso, de
acordo com o depoimento do condutor, o ingresso no imóvel teria sido
precedido de autorização do flagranteado e de sua genitora, circunstância
que somente poderá ter sua validade discutida durante a instrução
processual, pois demandará a valoração da prova oral que foi e ainda virá a
ser colhida no feito. Portanto, não é possível conceber, em uma análise de
cognição sumária, a ilegalidade nas buscas realizadas pelos policiais
militares responsáveis pela prisão do paciente, sendo certo que o exame
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

mais acurado das provas obtidas, tanto na fase de inquérito, quanto em
juízo, deverá ser reservado ao processo de conhecimento, meio adequado e
oportuno.

Na espécie, consoante esclareceram as instâncias de origem, em 27 de
março de 2025, os militares receberam denúncias informando que um indivíduo
identificado como WILSON realizaria tráfico de drogas no Município de Alto Rio Doce.
Segundo as informações, ele utilizava um veículo Fiat Punto, cor branca, placa OWK-
7G47, para realizar a entrega dos entorpecentes. Diante dessas informações, a
guarnição iniciou patrulhamento nas vias do Município, sendo o agravante encontrado.
Ao receber ordem de parada, WILSON rapidamente fechou os vidros do automóvel e
abaixou a cabeça, tentando transparecer que o veículo estava vazio. Tais elementos
justificaram a abordagem e a busca pessoal, ocasião em que foram apreendidos um
telefone celular, a quantia de R$ 827,25 (oitocentos e vinte e sete reais e vinte e cinco
centavos), em cédulas diversas, e dois invólucros plásticos contendo substância
amarelada, com características semelhantes à cocaína. Diante desse cenário, as
buscas se estenderam ao domicílio do agravante, local em que as demais substâncias
tóxicas estavam armazenadas.
Nesse contexto, entendo, consoante decidido pelas instâncias ordinárias, a
existência de fundadas suspeitas bastantes a justificar a busca pessoal.
De mais a mais, depreende-se dos trechos acima transcritos que, antes do
ingresso na residência, os policiais abordaram o agravante na posse de dois papelotes
de cocaína. Além disso, ao chegarem ao imóvel, a guarnição foi recebida pela Sra.
Maria Aparecida Godinho, genitora do paciente, que autorizou a entrada. No interior do
imóvel, foram apreendidos uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme,
materiais normalmente usados para o embalo e comercialização de drogas.
Tal o contexto, também me parece justificada a busca domiciliar.
No mesmo caminhar:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
BUSCA
PESSOAL.
LEGALIDADE.
INGRESSO
EM
DOMICÍLIO.
FUNDADAS RAZÕES. PROVA LÍCITA. APLICAÇÃO DA MINORANTE DO §
4o DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. O art. 249 do CPP prevê que a busca em mulher será feita por outra
mulher, se não importar retardamento ou prejuízo da diligência.
2. No caso, não houve violação do referido dispositivo, uma vez que se
objetiva proteger a dignidade, privacidade e intimidade da mulher, de modo a
evitar constrangimentos que seriam causados caso a revista corporal fosse
realizada por um homem. Com efeito, os agentes efetuaram busca, tão
somente, na mochila da corré Ingrid, diligência que pode ser efetivada tanto
por policial do sexo masculino ou do feminino, a revelar a regularidade da
conduta.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

3. Por ocasião do julgamento do RHC n. 158.580/BA (Rel. Ministro Rogerio
Schietti, 6a T., DJe
), a Sexta Turma desta Corte Superior de
25/4/2022
Justiça, à unanimidade, propôs criteriosa análise sobre a realização de
buscas pessoais e apresentou as seguintes conclusões: "a) Exige-se, em
termos de standard probatório para busca pessoal ou veicular sem mandado
judicial, a existência de fundada suspeita (justa causa) - baseada em um
juízo de probabilidade, descrita com a maior precisão possível, aferida de
modo objetivo e devidamente justificada pelos indícios e circunstâncias do
caso concreto - de que o indivíduo esteja na posse de drogas, armas ou de
outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, evidenciando-se a
urgência de se executar a diligência b) Entretanto, a normativa constante do
art. 244 do CPP não se limita a exigir que a suspeita seja fundada. É preciso,
também, que esteja relacionada à 'posse de arma proibida ou de objetos ou
papéis que constituam corpo de delito'. Vale dizer, há uma necessária
referibilidade da medida, vinculada à sua finalidade legal probatória, a fim de
que não se converta em salvo-conduto para abordagens e revistas
exploratórias (fishing expeditions), baseadas em suspeição genérica
existente sobre indivíduos, atitudes ou situações, sem relação específica
com a posse de arma proibida ou objeto que constitua corpo de delito de
uma infração penal. O art. 244 do CPP não autoriza buscas pessoais
praticadas como 'rotina' ou 'praxe' do policiamento ostensivo, com finalidade
preventiva e motivação exploratória, mas apenas buscas pessoais com
finalidade probatória e motivação correlata. c) Não satisfazem a exigência
legal, por si sós, meras informações de fonte não identificada (e.g. denúncias
anônimas)
ou
intuições/impressões
subjetivas,
intangíveis
e
não
demonstráveis de maneira clara e concreta, baseadas, por exemplo,
exclusivamente, no tirocínio policial. Ante a ausência de descrição concreta e
precisa, pautada em elementos objetivos, a classificação subjetiva de
determinada atitude ou aparência como suspeita, ou de certa reação ou
expressão corporal como nervosa, não preenche o standard probatório de
'fundada suspeita' exigido pelo art. 244 do CPP. d) O fato de haverem sido
encontrados objetos ilícitos - independentemente da quantidade - após a
revista não convalida a ilegalidade prévia, pois é necessário que o elemento
'fundada suspeita' seja aferido com base no que se tinha antes da diligência.
Se não havia fundada suspeita de que a pessoa estava na posse de arma
proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não há
como se admitir que a mera descoberta casual de situação de flagrância,
posterior à revista do indivíduo, justifique a medida. e) A violação dessas
regras e condições legais para busca pessoal resulta na ilicitude das provas
obtidas em decorrência da medida, bem como das demais provas que dela
decorrerem em relação de causalidade, sem prejuízo de eventual
responsabilização penal do(s) agente(s) público(s) que tenha(m) realizado a
diligência."
4. O Supremo Tribunal Federal definiu, em repercussão geral (Tema 280),
que o ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial apenas se revela
legítimo - a qualquer hora do dia, inclusive durante o período noturno -
quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas pelas
circunstâncias do caso concreto, que indiquem estar ocorrendo, no interior
da casa, situação de flagrante delito (RE n. 603.616/RO, Rel. Ministro Gilmar
Mendes, DJe
). No mesmo sentido, no STJ: REsp n. 1.574.681/RS.
8/10/2010
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

5. No caso, os autos evidenciam que a revista pessoal e o ingresso
domiciliar foram precedidos de fundada suspeita de posse de corpo de delito
e fundadas razões da prática de crime permanente, consubstanciadas em
procedimento de investigação em andamento, aliado a campana realizada
em local indicado como ponto possivelmente utilizado para a prática de
crimes, seguido de intensa movimentação de pessoas na referida residência,
e de uma mulher que dela saiu carregando uma mochila, momento em que a
guarnição realizou a abordagem, e logrou êxito em encontrar no seu interior
diversas drogas já embaladas para venda no varejo. Diante de tal fato,
resolveram ainda estender a busca ao domicílio, tendo então apreendido
.
relevante quantidade e diversidade de drogas
6. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343
/200, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado,
que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades
delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição
de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.
7. No caso, a Corte estadual afastou a aplicação do redutor sob o
fundamento de que as circunstâncias apuradas na instrução processual
evidenciaram a dedicação da ré em atividades criminosas. Foram
salientadas, além da robusta quantidade e diversidade de entorpecentes, as
circunstâncias da apreensão, ocorrida em imóvel que funcionava como
depósito de quantidade vultosa de drogas, prontas para distribuição, o que
não se compatibilizaria com a posição de um pequeno traficante ou de quem
não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas,
motivo pelo qual não há como reconhecer a incidência do redutor previsto no
art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
8. Para entender de modo diverso, afastando-se a conclusão de que a
agravante se dedicaria a atividades criminosas, seria necessário o
revolvimento do conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução
criminal, providência vedada na via estreita do habeas corpus.
9. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 923.600/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta
Turma, julgado em
, DJEN de
, grifei.)
2/4/2025
7/4/2025

Prossegui para apreciar os fundamentos da custódia antecipada do réu.
Há sempre de conter efetiva e concreta fundamentação o ato judicial que
decreta a prisão, tais as disposições do nosso ordenamento jurídico.
Com efeito, antes do trânsito em julgado da condenação, a prisão somente é
cabível quando demonstrado o
, sendo vedado o recolhimento de
periculum libertatis
alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da
medida extrema, previstos na legislação processual penal.
Ora, considerando-se que ninguém será preso senão por ordem escrita e
fundamentada de autoridade judiciária competente, bem como que a fundamentação
das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (Constituição da
República, art. 5o, inciso LXI, e art. 93, inciso IX, respectivamente), há de se exigir que
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

o decreto de prisão preventiva venha sempre concretamente motivado, não fundado
em meras conjecturas.
A propósito do tema, a jurisprudência desta Casa, embora ainda um pouco
oscilante, optou pelo entendimento de que o risco à ordem pública se constataria, em
regra, pela reiteração delituosa ou pela gravidade concreta do fato.
Nesse tear, parece-me importante relembrar que "o juízo sobre a gravidade
genérica dos delitos imputados ao réu, a existência de indícios de autoria e
materialidade do crime, a credibilidade do Poder Judiciário, bem como a intranquilidade
social não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para a garantia da
ordem pública, se desvinculados de qualquer fato concreto, que não a própria conduta,
" (HC n. 48.381/MG, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, DJ 1o
em tese, delituosa
/8/2006, p. 470).
Assim, demonstrada a gravidade concreta do crime praticado, revelada, na
maioria das vezes, pelos meios de execução empregados, ou a contumácia delitiva do
agente, a jurisprudência desta Casa autoriza a decretação ou a manutenção da
segregação cautelar, dada a afronta às regras elementares de bom convívio social.
Além disso, na apreciação das justificativas da custódia cautelar, "o mundo
não pode ser colocado entre parênteses. O entendimento de que o fato criminoso em
si não pode ser conhecido e valorado para a decretação ou a manutenção da prisão
cautelar não é consentâneo com o próprio instituto da prisão preventiva, já que a
imposição desta tem por pressuposto a presença de prova da materialidade do crime e
de indícios de autoria. Assim, se as circunstâncias concretas da prática do crime
indicam periculosidade, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão para
" (STF, HC n. 105.585, relatora Ministra Rosa Weber,
resguardar a ordem pública
Primeira Turma, julgado em
, DJe de
).
7/8/2012
21/8/2012
À vista desse raciocínio e dos vetores interpretativos estabelecidos, passei à
análise da legalidade da medida excepcional.
A prisão preventiva foi decretada nos termos seguintes (e-STJ fls. 134/135):
Relativamente ao periculum libertatis, ao menos em cognição sumária,
entendo pela presença do requisito, haja vista que constam nos autos a
informação de que o conduzido se encontra em liberdade provisória e, ainda
assim, em tese, violou as condições do benefício ao praticar novo crime.
Soma-se a isso o fato de que há execução de pena em curso perante o
Juízo da Execução Penal, nos autos de no 0006045-56.2019.8.13.0021,
conforme se verifica em sua CAC (ID 10421178251). Assim, os elementos
congnitivos existentes nos autos são capazes de demonstrar a nítida
probabilidade de que o conduzido, caso colocado em liberdade, volte a
delinquir. Dito isso, após analisar detidamente os autos, verifico que o
material localizado na residência, sabidamente utilizado para a dolagem de
drogas, a balança de precisão, o celular e o dinheiro localizados com o
flagranteado, traduzem-se, a meu ver, em fortes indícios da prática da
narcotraficância por ele. Assim, da valoração que se faz dos elementos
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

constantes dos autos, há materialidade do delito do crime e os fortes indícios
de autoria, conforme já explanado, os quais recaem sobre o flagranteado,
não havendo que se falar em ilegalidade na prisão de modo a ensejar o seu
relaxamento. O tráfico ilícito de entorpecentes e a reiteração criminosa são
condutas que abalam e perturbam a ordem social, exigindo a adoção de uma
postura mais rígida por parte do Poder Judiciário no que diz respeito à
liberdade dos investigados.

Assim, depreende-se da leitura do
combatido que a decretação da
decisum
prisão teve como fundamento a possibilidade concreta de reiteração delitiva. A
propósito, assinalaram as instâncias de origem que, "ao receber voz de prisão, Wilson
tentou quebrar seu aparelho celular, danificando-o parcialmente. Durante sua
condução à viatura, voltou a se debater e a chutar o compartimento de presos, sendo
necessário o uso da força para contê-lo. Feitas buscas no interior de sua residência, foi
encontrada uma balança de precisão, sacos plásticos e papel filme, materiais típicos
de embalo de drogas. Portanto, observo que, apesar de a quantidade de drogas
apreendida não ser elevada, a prisão do paciente não decorreu de um flagrante
ocasional, mas sim do recebimento de denúncia anônima específica que indicava que
ele estaria, em tese, promovendo a mercancia espúria. Soma-se a isso o fato der que,
tal como destacado na decisão objurgada, Wilson é reincidente específico e se
encontrava em cumprimento de pena em regime semiaberto quando de sua prisão em
flagrante pelos fatos em comento (CAC de ordem 9). Nessas circunstâncias, não me
parece razoável a revogação da prisão preventiva, pois o paciente teve a chance de
" (e-
revalidar sua conduta e não o fez, evidenciando que solto, poderá voltar a delinquir
STJ fl. 22).
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois,
como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes,
reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso
justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração
delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
Nesse sentido os seguintes precedentes desta Corte:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO
PREVENTIVA.
ART.
312
DO
CPP.
PERICULUM
LIBERTATIS.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA
PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
[...] 4. A jurisprudência desta Corte de Justiça é firme ao asseverar que a
existência de inquéritos, ações penais em curso ou condenações definitivas
denotam o risco de reiteração delitiva e, assim, constituem também
fundamentação idônea a justificar a segregação cautelar.
5. O Juízo de primeiro grau destacou que o recorrente registra em sua folha
de antecedentes a prática de outros delitos, já havendo sido preso
anteriormente, o que reforça a necessidade de sua prisão provisória.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

6. Configurada a dedicação aparentemente habitual ao cometimento de
crimes e o descumprimento de medida cautelar imposta em oportunidade
pretérita, a substituição pleiteada pela defesa não constitui instrumento
eficaz para obstar a reiteração delitiva, o que se mostra atingível apenas
mediante a custódia preventiva do réu. [...] (RHC n. 76.929/MG, relator

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
INADMISSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
TRÁFICO
DE
DROGAS,
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO,
IMPEDIR/DIFICULTAR
A
REGENERAÇÃO
NATURAL
DE
VEGETAÇÃO
EM
ÁREA
DE
PRESERVAÇÃO PERMANENTE E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO E
MUNIÇÕES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. JUSTIFICATIVA
IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...] 2.
As circunstâncias do flagrante indicam atuação intensiva no tráfico de
drogas, em razão da quantidade de arbustos plantados para comercialização
(25 mil pés de maconha), bem como a ousadia do paciente, que, segundo a
acusação, cultivava a droga em área de preservação ambiental permanente.
Além do entorpecente, foram apreendidas armas e munições. Ademais, há
risco concreto de reiteração criminosa, diante dos maus antecedentes e da
[...]
.
reincidência do acusado
(HC n. 389.098/SP, relator Ministro
REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
23/5/2017
31/5/2017, grifei.)

HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ORDINÁRIO.
ESTELIONATO, EXTORSÃO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO
PREVENTIVA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA. MODUS OPERANDI. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO
CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AÇÃO PENAL
COMPLEXA. DIVERSOS RÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE
CARTAS PRECATÓRIAS. IMPULSO REGULAR PELO MAGISTRADO
CONDUTOR DO FEITO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
[...] 3. Na hipótese, havendo prova da materialidade do delito e indícios de
autoria, justifica-se a prisão preventiva para garantia da ordem pública. A
gravidade concreta das condutas imputadas e o modus operandi revelam
articulada organização voltada para a prática de ilícitos contra o patrimônio.
O paciente responde a 18 ações penais por crimes contra o patrimônio,
cometidos em diversas comarcas do estado, havendo fortes elementos,
portanto, de que o acusado fazia do crime um meio de vida.
4. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a existência de ações penais
em curso, ainda que sem o trânsito em julgado, pode autorizar a prisão
preventiva para garantia da ordem pública, à luz das peculiaridades do caso
concreto, consubstanciando forte indicativo de dedicação à atividades
criminosas. [...] (HC n. 364.847/RS, relator Ministro REYNALDO SOARES
DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
18/10/2016
27/10/2016

Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO ORIGINÁRIA. SUBSTITUIÇÃO AO
RECURSO ORDINÁRIO CABÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO ILÍCITO
DE ENTORPECENTES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO
APELO EM LIBERDADE. MESMOS FUNDAMENTOS DO DECRETO
PREVENTIVO. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. SEGREGAÇÃO
FUNDADA NO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HISTÓRICO CRIMINAL DO AGENTE. ATOS
INFRACIONAIS.
FUNDADO
RISCO
DE
REITERAÇÃO
DELITIVA.
CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. RÉU QUE PERMANECEU CUSTODIADO
DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. CONSTRIÇÃO JUSTIFICADA E
NECESSÁRIA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA. WRIT NÃO CONHECIDO.
[...]
4. O fato de o paciente possuir anotações anteriores pela prática de atos
infracionais, inclusive por delito análogo ao tráfico de entorpecentes, é
circunstância que revela a sua periculosidade social e a sua inclinação à
prática de crimes, demonstrando a real possibilidade de que, solto, volte a
[...] (HC n. 442.874/SP, relator Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
delinquir.
TURMA, julgado em
, DJe 1o/8/2018.)
26/6/2018

RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO
EMPREGO DE ARMA E PELO CONCURSO DE AGENTES E
CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 312 DO CPP. PERICULUM
LIBERTATIS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. REGISTRO DE CRIMES
E ANOTAÇÕES DE ATOS INFRACIONAIS. CRITÉRIOS ADOTADOS NO
RHC N. 63.855/MG. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. RECURSO NÃO
PROVIDO.
[...] 3. Consoante entendimento firmado pela 3a Seção do Superior Tribunal
de Justiça no julgamento do RHC n. 63.855/MG, não constitui
constrangimento ilegal a manutenção da custódia ante tempus com fulcro
em anotações registradas durante a menoridade do agente se a prática de
atos infracionais graves, reconhecidos judicialmente e que não distam da
conduta em apuração, é apta a demonstrar a periculosidade do custodiado.
4. Recurso não provido. (RHC n. 76.801/MG, relator Ministro ROGERIO
SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
17/11/2016
29/11/2016,
grifei.)

No mais, frisei que as condições subjetivas favoráveis do acusado, por si
sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais
para a decretação da segregação provisória.
Nesse sentido:
[...] 2. Condições pessoais favoráveis do recorrente não têm, em princípio, o
condão de, isoladamente, ensejar a revogação da prisão preventiva, se há
nos autos elementos suficientes a demonstrar a necessidade da custódia
cautelar.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

3. Recurso em habeas corpus improvido. (RHC n. 64.879/SP, relator Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, DJe
.)
21/3/2016

De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstraram que
outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o
efeito almejado para a proteção da ordem pública.
A propósito, confiram-se estes precedentes:
PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE
CONCRETA. PERICULOSIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
[...]
2. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da
ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos, a conferir lastro
de legitimidade à custódia.
3. Nesse contexto, indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas à
prisão, porque insuficientes para resguardar a ordem pública.
4. Recurso a que se nega provimento. (RHC n. 68.535/MG, relatora Ministra
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
17/3/2016
12/4/2016

PRISÃO
TEMPORÁRIA
CONVERTIDA
EM
PREVENTIVA.

FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.
PERICULOSIDADE
CONCRETA
DO
AGENTE. MODUS OPERANDI DOS DELITOS. VIOLÊNCIA REAL CONTRA
UMA DAS VÍTIMAS, NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE A INSTRUÇÃO DO
PROCESSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS
CAUTELARES
ALTERNATIVAS.
INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO.
[...]
3. Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma
fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos
pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
- CPP. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for
possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art.
319 do CPP.
[...]
6. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça que as condições
favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a manutenção da prisão
cautelar quando devidamente fundamentada.
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

7. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias
evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a
manutenção da ordem pública.
Habeas corpus não conhecido. (HC n. 393.464/RS, relator Ministro JOEL
ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em
, DJe
.)
22/08/2017
4/9/2017
Assim, não vislumbrei o alegado constrangimento ilegal apto a ensejar a
concessão da ordem, entendimento que mantenho nesta oportunidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48106713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 10/06/2025 19:34:31
Código de Controle do Documento: 9a6bdde2-0bdb-43e3-b8c4-7b46cb50f1a2

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.002.262 / MG
Número Registro: 2025/0164649-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
10000250995958000 50034507820258130056
Sessão Virtual de
a
12/06/2025
18/06/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO
ADVOGADO
: MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: WILSON AUGUSTO GODINHO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : WILSON AUGUSTO GODINHO (PRESO)
ADVOGADO : MARCOS SAMPAIO GOMES COELHO - MG113291
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Documento eletrônico VDA48336136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: a830d3e3-de39-466f-9290-ce821ef241a3

TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
18/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 18 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48336136 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/06/2025 00:28:39
Código de Controle do Documento: a830d3e3-de39-466f-9290-ce821ef241a3